Tribunal: TJES
Processo: 5001402-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001402-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FRANCISCO MOTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001402-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FRANCISCO MOTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (evento 560469) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado
por
FRANCISCO MOTA DE OLIVEIRA
em face de ato tido como coator perpetrado pela
COMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO POR SELEÇÃO (CPPS),
vinculado à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, deferiu o pedido liminar, para
“determinar que a autoridade coatora proceda a inclusão do nome do impetrante na listagem de promoção, como também, seja reaberto o prazo constante no item 5 e seguintes do edital, com o fim de permitir que tenha condições de participar em igualdade com os demais selecionados”.

Em suas razões recursais (evento 560462), o recorrente sustenta, em resumo, que
(i)
“o princípio tempus regit actum, aplicável ao caso concreto, impede que as licenças médicas usufruídas antes da entrada em vigor da LC nº 880/2017 possam ser consideradas como em efetivo serviço”;

(ii)
o edital é a lei do concurso, de modo que não resta outra alternativa à Administração senão obedecer o disposto no certame;
(iii)
permitir que o agravado concorra à promoção por seleção ciclo 2019 violaria o princípio da isonomia; e
(iv)
é impossível ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requerem o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
, para que seja sobrestada a r. decisão objurgada.
No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado na origem.

O pedido de tutela recursal foi
deferido
pela decisão acostada no evento 574614.

O agravado, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (evento 674457).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 21 de agosto de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar detidamente a matéria chego a mesma conclusão do eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer e
d
ar
provimento ao presente

agravo de instrumento
, a fim de revogar a decisão que, nos autos do mandado de segurança, deferiu a medida liminar pretendida e, com isso, determinou que a autoridade coatora – Comissão Permanente de Promoção Por Seleção (CPPS) – proceda a inclusão do nome do agravado na listagem de promoção, como também seja reaberto o prazo constante no item 5 e seguintes do edital, com o fim de permitir que tenha condições de participar em igualdade com os demais selecionados.

Isto porque, de acordo com os termos do edital, somente seriam aptos a participar da promoção por seleção aqueles servidores que se encaixassem dentro dos critérios estabelecidos no instrumento convocatório, dentre os quais havia a exigência de período mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo.

No caso, o impetrante/agravado permaneceu afastado do cargo, por motivo de licença para assuntos particulares, entre os anos de 2015 a 2017, pelo prazo de 38 (trinta e oito) dias, de forma que houve a interrupção do prazo para integralização do período mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Em outras palavras, com o afastamento do agravado por motivo de licença para trato de assuntos particulares, houve a interrupção do prazo necessário para a participação do processo de promoção, nos termos dos arts. 2º, inciso I, 3º, inciso II, e 4º,
caput
e parágrafo único, todos da LCE nº 640/2012, e do item 2 do Edital nº 34/2019.

Como bem asseverou o culto Relator,
“o cômputo
da licença para tratamento da própria saúde apenas foi considerado como de efetivo exercício após o advento do inciso XVII, incluído pelo art. 166, da Lei Complementar nº 880/2017, que alterou a LCE nº 46/1994”
, inviabilizando a sua utilização no caso, em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, uma vez que ao tempo da licença para assuntos particulares gozada pelo agravado, ocorrida entre 2015 a 2017, já teria havido a interrupção do prazo para fins de participação no processo de promoção.

Dessa forma, diante da aparente impossibilidade de a nova lei retroagir para alcançar situações já consolidadas na vigência da ordem revogada, acompanho na íntegra o voto do insigne Relator, pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001402-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FRANCISCO MOTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (evento 560469) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado
por
FRANCISCO MOTA DE OLIVEIRA
em face de ato tido como coator perpetrado pela
COMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO POR SELEÇÃO (CPPS),
vinculado à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, deferiu o pedido liminar, para
“determinar que a autoridade coatora proceda a inclusão do nome do impetrante na listagem de promoção, como também, seja reaberto o prazo constante no item 5 e seguintes do edital, com o fim de permitir que tenha condições de participar em igualdade com os demais selecionados”.

Em suas razões recursais (evento 560462), o recorrente sustenta, em resumo, que
(i)
“o princípio tempus regit actum, aplicável ao caso concreto, impede que as licenças médicas usufruídas antes da entrada em vigor da LC nº 880/2017 possam ser consideradas como em efetivo serviço”;

(ii)
o edital é a lei do concurso, de modo que não resta outra alternativa à Administração senão obedecer o disposto no certame;
(iii)
permitir que o agravado concorra à promoção por seleção ciclo 2019 violaria o princípio da isonomia; e
(iv)
é impossível ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requerem o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
, para que seja sobrestada a r. decisão objurgada.
No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado na origem.

O pedido de tutela recursal foi
deferido
pela decisão acostada no evento 574614.

O agravado, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (evento 674457).

Pois bem.
De início, calha acentuar
que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

_______________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ultrapassada essa premissa, importa deixar claro que
cuida-se, na origem,
de
“mandado de segurança"
impetrado por
FRANCISCO MOTA DE OLIVEIRA
em face de ato tido como coator perpetrado pela
COMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO POR SELEÇÃO (CPPS),
vinculado à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, órgão da administração pública direta do Estado do Espírito Santo.

Aduz a parte impetrante que é servidor público de vínculo efetivo vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, desde o ano de 2014.

Relata que foi aberta promoção de seleção, através do edital nº 034/2019, contendo em seu anexo I, os servidores aptos para a referida promoção.

Aduz que os servidores aptos para a promoção por seleção, seriam aqueles que se enquadrariam dentro dos critérios estabelecidos no item 02 do referido edital e que, para sua surpresa, ao analisar a lista de favorecidos, apesar de fazer
jus
e se enquadrar nos requisitos constantes no edital, percebeu que seu nome não estava contido na referida lista.

Afirma, por fim, que interpôs o competente recurso administrativo, todavia, o mesmo foi indeferido, de modo que teria ocorrido violação ao seu direito líquido e certo.

Assim, em sede de liminar, requereu ordem judicial para determinar que a autoridade coatora reforme a decisão a qual indeferiu a inclusão do seu nome na listagem de promoção, como também, seja reaberto o prazo constante no item 5 e seguintes do edital, com o fim de permitir que tenha condições de participar em igualdade com os demais selecionados.

Ao receber a inicial, o juízo primevo deferiu o pedido, decisão essa contra a qual se interpôs o presente recurso.

O cerne da questão, é averiguar se,
in casu
, deve ou não prevalecer o ato administrativo que não incluiu o impetrante, ora agravado, na lista dos beneficiários da promoção por seleção do ciclo 2019 por
suposto não preenchimento de um dos requisitos ante o gozo de licença para tratamento da própria saúde nos cinco anos que antecederam a abertura do referido certame.

No caso vertente, ao averiguar as alegações e provas apresentadas nos limites da cognição sumária apropriada a esta via recursal, entendo por ratificar a conclusão exarada por ocasião da tutela recursal concedida em favor do ente público.

Como cediço, em demandas que envolvem a realização de concurso público ou processo seletivo pela Administração, ao Judiciário somente cabe intervir em caso de flagrante teratologia ou ilegalidade, a exemplo da inobservância às regras editalícias, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. QUESTÃO DO CERTAME QUE INCLUÍA NO GABARITO MATÉRIA AUSENTE NO EDITAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. BANCA PROCEDEU NA MAJORAÇÃO DA NOTA. VEDAÇÃO
AO PODER JUDICIÁRIO DE SE IMISCUIR NO PAPEL DA BANCA EXAMINADORA NA AVALIAÇÃO DA RESPOSTA DO CANDIDATO E ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) A jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que não compete ao Poder Judiciário se imiscuir no papel da banca examinadora do certame e avaliar questões e notas atribuídas aos candidatos.
Excepcionalmente, na hipótese de se mostrar presente ilegalidade ou teratologia em questão de prova do certame, ou mesmo a ausência de observância às regras previstas no instrumento editalício, se admite a anulação, pelo Poder Judiciário, em razão da ofensa ao princípio da legalidade.
(...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159015312, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016)

Da
atenta leitura dos documentos que instruem o
writ
, constata-se que o impetrante, desde junho de 2014, ocupa o cargo público efetivo de Inspetor Penitenciário, vinculado à Secretaria da Justiça do Estado do Espírito Santo, e, no dia 27/12/2019, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo lançou a promoção por seleção, ciclo 2019, para os servidores da carreira de Inspetor Penitenciário, por meio do Edital nº 034/2019, não sendo o requerente incluído na listagem dos servidores aptos a participarem do referido processo de promoção (anexo I).

Denota-se que a
Lei Complementar nº 640/2012, que dispõe, dentre outras, sobre as regras de promoção por seleção, preconiza:

Art.
2º A promoção por seleção fica condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício
;

[...]

___________________________

Art. 3º.
O servidor público não poderá concorrer à promoção por seleção se estiver afastado de seu cargo em virtude de
:

[...]

II –
licença para trato de interesses particulares;

___________________________

Art. 4º. O servidor afastado de seu cargo, na forma prevista no artigo 3º,
terá a contagem do interstício de cinco anos, para fins de promoção, interrompida.

Parágrafo único.
A interrupção da contagem do interstício determinará o seu reinício.

Infere-se ainda dos autos, que os servidores aptos para a promoção por seleção a qual se submeteu o impetrante, seriam aqueles que se encaixariam dentro dos critérios estabelecidos no item nº 02 do Edital nº 34/2019, senão vejamos:

2. DOS REQUISITOS

2.1. Para concorrer à promoção por seleção o servidor deverá preencher os seguintes requisitos:

2.1.1. Permanecer na classe inferior à que concorre pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, nos termos do artigo 166 da Lei Complementar nº 46/94
.

2.1.1.2. Para ser considerado apto na primeira promoção, o servidor da carreira de Inspetor Penitenciário deverá contar com 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe atual, adicionado o tempo que faltava para completar 5 (cinco) na classe anterior na data do posicionamento, em 01/01/14, conforme art. 19 da LC nº 43/13.

2.1.2. Ter no mínimo 5 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas, nos termos do Decreto nº 4215-R/18 e, conforme artigo 6º da Lei Complementar nº 640/12 e suas alterações.

2.1.3. Para os servidores públicos em mandato classista no interstício promocional, serão exigidas no mínimo 2 (duas) avaliações de desempenho válidas, nos termos do parágrafo único, artigo 2° da Lei Complementar nº 640/12.

Assim, de uma análise sistemática da legislação pertinente ao caso concreto, verifica-se que a lei foi expressa em afirmar que o servidor afastado de seu cargo, na forma do artigo 3º acima transcrito, terá a contagem do interstício de cinco anos, para fins promocionais, interrompida, e, por seu turno, essa interrupção da contagem do interstício é que determinará novamente o seu reinício.

No caso vertente, a documentação apresentada nos autos demonstra que o agravado ficou afastado por motivo de licença para assuntos particulares, entre os anos de 2015 a 2017, pelo prazo de 38 (trinta e oito) dias, não comprovando,
prima facie
, o tempo para integralização do período mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe, já que, conforme a legislação acima citada, houve a interrupção da contagem daquele interstício para fins promocionais.

Destarte, a meu sentir, ao tempo da publicação do edital do certame a que se submeteu o agravado, ao menos nessa fase de cognição sumária, o recorrido não teria preenchido os requisitos no edital do certame, pois, ao ser afastado por motivo de licença, houve a interrupção do prazo de 5 (cinco) anos para os fins de promoção.

Por outro lado, não se desconhece que
o cômputo da licença para tratamento da própria saúde apenas foi considerado como de efetivo exercício após o advento do inciso XVII, incluído pelo art. 166, da Lei Complementar nº 880/2017, que alterou a LCE nº 46/1994
.

Isto é, somente as licenças para tratamento da própria saúde, de até 60 (sessenta) dias por ano, fruídas após 1º de janeiro de 2018 - data de vigência da Lei Complementar nº 880/2017 -, é que poderiam ser consideradas como efetivo exercício, inclusive para fins promocionais.

Contudo, em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, não há como aplicar a nova legislação na hipótese em apreço, uma vez que, repito, ao tempo de sua licença para assuntos particulares, ocorrida entre os anos de 2015 e 2017, já teria ocorrido a interrupção do prazo para fins promocionais.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. REGIME JURÍDICO. LEI COMPLEMENTAR Nº 840/2011. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. LEI 8.112/90. LICENÇA PARA TRATAR DA PRÓPRIA SAÚDE. EFETIVO EXERCÍCIO. LIMITE DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. 1.
Em atenção ao princípio do
"tempus regit actum",
não se aplica ao presente caso a Lei Complementar nº. 840/2011, cuja vigência se iniciou apenas em 1º de janeiro de 2012, tendo a matéria, à época dos fatos, sido regulada pela Lei n° 8.112/90, aplicável aos servidores do Distrito Federal por força da Lei Distrital n° 197/91
. 2. O período de afastamento do servidor para tratamento da própria saúde é considerado como de efetivo exercício até o limite de 24 (vinte e quatro) meses (art. 102, VIII, 'b', da Lei 8.112/1990), não havendo falar em inconstitucionalidade do dispositivo. 3. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar que todo o período de afastamento se deu com base em licença por motivo de "acidente em serviço ou doença profissional", havendo provas, por outro lado, de que a recorrente licenciou-se, por diversas vezes, por motivo de "tratamento de saúde", incide a limitação temporal prevista na alínea "b" do artigo 102, VIII, da lei 8.112/90. 4. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 881675, 20140110181206, APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/7/2015, publicado no DJE: 12/8/2015. Pág.: 234)

_________________________

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. APLICAÇÃO DA LEI 8.112/1990. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. NÃO CABIMENTO NO CASO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - A Lei Distrital nº 197/1991 dispôs que, a partir de 1º de janeiro de 1992, a Lei nº 8.112/1990 passaria a fazer as vezes, no que coubesse, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Distrito Federal, até que legislação específica e substituta fosse criada. -
Embora tenha sido editado o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal - Lei Complementar 840/2011 -, tal diploma legislativo não se aplica à hipótese dos autos, em razão da incidência do Princípio
Tempus Regit Actum
, na medida em que, à época da apuração dos direitos da autora relativamente ao Adicional por Tempo de Serviço, essa legislação ainda não se encontrava em vigor
. - Recurso desprovido. Unânime.

(TJDF, Acórdão n.776189, 20120110739986, APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor: SILVA LEMOS, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 07/04/2014. Pág.: 519)

________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA - PROMOÇÃO TRINTENÁRIA - ART. 204 DO ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TRINTA ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CORPORAÇÃO - REQUISITO EXIGIDO NA LEI VIGENTE AO TEMPO DA RESERVA (2007) - TEMPUS REGIT ACTUM - NÃO ATENDIMENTO - ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR 109/2009 - NOVA REDAÇÃO CONFERIDA À NORMA - IRRETROATIVIDADE - PEDIDO DE PROMOÇÃO FUNDADO NA NOVEL DISCIPLINA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para que o militar possa ser promovido à graduação imediata quando de sua passagem para a reserva remunerada, deve contar 30 (trinta) anos de efetivo exercício na respectiva instituição militar, segundo o requisito legal vigente ao tempo da passagem para a reforma (art. 204 da Lei n. 5.301/69), à luz da regra do
tempus regit actum
. 2. Lei posterior (LC 109/2009), que altera a forma de contagem do prazo exigido para a promoção trintenária, não retroage para alcançar a situação do militar transferido anteriormente para a reserva, já consolidada, portanto, sob a égide da legislação anterior.
3. Recurso a que se nega provimento.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.089714-9/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2015, publicação da súmula em 02/07/2015)

Assim, por força do Princípio da Irretroatividade das Leis - que, via de regra, vigora no ordenamento brasileiro -, é incabível aplicar a nova lei aos casos daqueles que estavam de licença sem que a norma anterior considerasse como de efetivo exercício.

E, sendo assim, tendo em vista que a nova lei não pode retroagir para alcançar situações já consolidadas na vigência da ordem revogada, tenho que, nesse primeiro momento, o ato praticado pela apontada autoridade coatora apresenta-se como medida legítima pela Administração, não podendo o Poder Judiciário se sobrepor à vontade do legislador estadual para afastar a aplicação da norma que regulamenta a situação em exame.

Portanto, a meu sentir, a magistrada primeva agiu com desacerto ao deferir a liminar ora recorrida, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede, contudo, que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

D
elineadas todas essas considerações
, não me parece, ao menos em sede de cognição sumária – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, que a parte autora,
ao impetrar a ação na origem, preencheu os requisitos necessários ao deferimento da liminar da forma ora pleiteada,
de modo que concluo pelo desacerto da decisão da forma em que foi proferida pelo juízo primevo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada e, consequentemente, indefiro a liminar concedida nos autos da ação mandamental de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001402-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FRANCISCO MOTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PROMOÇÃO DE SELEÇÃO – LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE – CONTAGEM COMO EFETIVO EXERCÍCIO SOMENTE A PARTIR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 880/2017 – INAPLICABILIDADE DA NOVA NORMA – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
Como cediço, em demandas que envolvem a realização de concurso público ou processo seletivo pela Administração, ao Judiciário somente cabe intervir em caso de flagrante teratologia ou ilegalidade, a exemplo da inobservância às regras editalícias.

3.
O cômputo da licença para tratamento da própria saúde apenas foi considerado como de efetivo exercício após o advento do inciso XVII, incluído pelo art. 166, da Lei Complementar nº 880/2017, que alterou a LCE nº 46/1994
.

4.
Em outras palavras, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro que somente as licenças para tratamento da própria saúde fruídas após 1º de janeiro de 2018, data de vigência da Lei Complementar nº 880/2017, é que poderiam ser consideradas como efetivo exercício, inclusive para fins promocionais, em atenção ao princípio do
tempus regit actum
.

5.
No caso vertente, a documentação apresentada nos autos demonstra que o agravado ficou afastado por motivo de licença para assuntos particulares, entre os anos de 2015 a 2017, pelo prazo de 38 (trinta e oito) dias, não comprovando,
prima facie
, o tempo para integralização do período mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe, já que, conforme a legislação acima citada, houve a interrupção da contagem daquele interstício para fins promocionais.

6.
Destarte, ao tempo da publicação do edital do certame a que se submeteu o agravado, ao menos nessa fase de cognição sumária, o recorrido não teria preenchido os requisitos no edital do certame, pois, ao ser afastado por motivo de licença, houve a interrupção do prazo de 5 (cinco) anos para os fins de promoção.

7.
Assim, por força do Princípio da Irretroatividade das Leis - que, via de regra, vigora no ordenamento brasileiro -, é incabível aplicar a nova lei aos casos daqueles que estavam de licença sem que a norma anterior considerasse como de efetivo exercício.

8.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.